Tribunal: TJPA
Processo: 0813350-71.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813350-71.2022.8.14.0006

APELANTE: ESTEFANIO EVANGELISTA TEIXEIRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXCLUSÃO DE MILITAR ESTADUAL. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO AJUIZADA APÓS DEZESSETE ANOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 839 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ex-policial militar estadual contra decisão monocrática proferida em sede de Apelação Cível, a qual negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão deduzida em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Reintegração. O autor busca a anulação do ato de licenciamento, ocorrido em 2005, sob o fundamento de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, alegando nulidade absoluta. A ação foi ajuizada apenas em 2022, mais de 17 anos após o ato impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão de invalidação judicial de ato administrativo de licenciamento de militar estadual, proposta após 17 anos, está alcançada pela prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910/1932; e (ii) estabelecer se a ratio decidendi do Tema 839/STF justifica o afastamento da prescrição, sob alegação de inconstitucionalidade do ato administrativo impugnado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 aplica-se às ações propostas contra a Fazenda Pública, inclusive àquelas que visam à reintegração de servidor público afastado por ato administrativo, mesmo quando se alega nulidade absoluta.

O termo inicial da prescrição ocorre na data do ato de exclusão, não sendo suspenso ou interrompido por eventual alegação de inconstitucionalidade do ato impugnado.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prescrição de cinco anos se aplica às pretensões de revisão judicial de atos de exclusão do serviço público, independentemente de eventual vício de motivação ou ausência de contraditório e ampla defesa.

A ratio decidendi do Tema 839 do STF refere-se exclusivamente à possibilidade de a Administração rever atos inconstitucionais a qualquer tempo, afastando a decadência administrativa do art. 54 da Lei nº 9.784/1999, e não trata da prescrição judicial aplicável às demandas ajuizadas por particulares.

A tentativa de transposição automática da tese firmada no Tema 839/STF para afastar a prescrição judicial desconsidera a distinção entre os institutos da decadência administrativa e da prescrição judicial, implicando interpretação extensiva indevida e insegurança jurídica.

A pretensão ajuizada em 2022, decorrente de ato de 2005, está prescrita, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, sendo insubsistente a alegação de imprescritibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto nº 20.910/1932, aplica-se às ações judiciais contra a Fazenda Pública que visam à reintegração em cargo público, mesmo quando se alega nulidade do ato administrativo.

A ratio decidendi do Tema 839 do STF, que afasta a decadência administrativa para revisão de atos inconstitucionais pela Administração, não afeta o regime jurídico da prescrição judicial aplicável às ações propostas por particulares.

A alegação de inconstitucionalidade do ato administrativo não afasta, por si só, a incidência da prescrição quinquenal, quando evidenciado o transcurso de lapso superior a cinco anos entre o ato e o ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CC, arts. 189, 193 e 205; CPC, art. 1.021, § 3º; Lei nº 9.784/1999, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2163924/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023;
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.08.2017, DJe 02.08.2017;
STF, RE 817.338 (Tema 839), Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03.10.2018, Plenário, DJe 06.11.2018;
TJPA, Apelação Cível nº 0863272-06.2021.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª TDP, j. 22.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão foi presidida pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães do Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0813350-71.2022.8.14.0006.

AGRAVANTE:

ESTEFANIO EVANGELISTA TEIXEIRA

AGRAVADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Estefanio Evangelista Teixeira contra a decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 0813350-71.2022.8.14.0006, por meio da qual foi negado provimento ao recurso de apelação e mantida a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão deduzida na ação originária.

Na origem, o agravante ajuizou Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico cumulada com Reintegração, objetivando anular o ato administrativo que determinou seu licenciamento das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, ocorrido em 2005, sob fundamento genérico de “bem da disciplina”. Sustenta que referido desligamento teria sido praticado com manifesta violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal, o que configuraria nulidade absoluta do ato administrativo.

O Juízo de primeiro grau julgou o feito extinto com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, ante o lapso temporal superior a cinco anos entre o ato impugnado e o ajuizamento da ação (2022).

Interposta apelação, a decisão monocrática ora agravada manteve a sentença, assentando a plena incidência da prescrição quinquenal. Da mesma forma, consignou-se que eventual discussão sobre vícios de motivação, ausência de contraditório ou violação ao devido processo legal não teria o condão de afastar a prescrição, uma vez que a demanda foi ajuizada muito além do prazo legal.

Irresignado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão teria incorrido em error in judicando ao afastar a aplicabilidade do Tema 839/STF. Defende que a ratio decidendi daquele precedente não se limita à autotutela administrativa, mas à premissa constitucional segundo a qual atos flagrantemente inconstitucionais não se convalidam pelo decurso do tempo, seja para fins de revisão administrativa, seja para fins de controle jurisdicional.

Argumenta, ainda, que o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a imprescritibilidade da pretensão voltada à invalidação de atos administrativos inconstitucionais, citando julgados que afirmam que vícios dessa natureza não são passíveis de estabilização temporal.

Requer, ao final: (i) a manutenção da gratuidade judiciária; (ii) a reconsideração da decisão monocrática, para dar provimento à apelação; ou, subsidiariamente, (iii) o julgamento colegiado pela 2ª Turma de Direito Público, com provimento do agravo interno para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

O presente recurso discute se a decisão monocrática deve ser mantida ou reformada, notadamente quanto ao reconhecimento da prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, aplicada à pretensão deduzida na ação originária, qual seja, a anulação do ato administrativo de licenciamento do agravante, ocorrido em 2005, com correlata reintegração às fileiras da Polícia Militar.

O agravante sustenta que a decisão incorreu em
error in judicando
, defendendo a plena aplicabilidade do
Tema 839/STF
ao caso concreto, por se tratar de ato administrativo supostamente inconstitucional, cuja nulidade não se convalidaria pelo decurso do tempo. Pugna, assim, pelo afastamento da prescrição.

O Estado do Pará, em contrarrazões, insiste na manutenção da decisão agravada, ressaltando o longo lapso temporal transcorrido,
17 anos
, entre o ato e o ajuizamento da demanda, bem como o entendimento pacífico do STJ e desta Corte quanto à incidência da prescrição quinquenal, mesmo em hipóteses de alegada nulidade do ato administrativo.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n.29653898):

“
Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço e passo a julgar monocraticamente.

A controvérsia reside em definir se a pretensão deduzida consistente na anulação do ato de licenciamento “a bem da disciplina”, com a correlata reintegração do servidor às fileiras da corporação, está alcançada pela prescrição prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, ou se, ao contrário, deveria prevalecer a tese de imprescritibilidade, ao argumento de tratar-se de ato administrativo supostamente marcado por “inconstitucionalidade manifesta”.

É incontroverso nos autos que o desligamento do autor ocorreu em 21/03/2005 e que a demanda judicial foi proposta somente em 15/07/2022, isto é, dezessete anos após o ato impugnado. A sentença corretamente fixou o termo inicial do prazo prescricional na data da exclusão e concluiu pela prescrição de fundo de direito, aplicando o art. 1º do Decreto 20.910/1932 e os arts. 189, 193 e 205 do CC.

O STJ possui entendimento consolidado de que, para ações de reintegração em cargo público, o prazo para impugnar judicialmente o ato de exclusão é de cinco anos, contados da publicação do ato, ainda que se alegue nulidade do ato administrativo.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº 20 .910/1932.1. Não cabe ao Tribunal, que não e órgão de consulta, responder a 'questionários' postos pela parte sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou contradição no acordão, mas deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura e profliga o que considera injustiças decorrentes do decisum [...].(EDcl no REsp n. 739/RJ, relator Ministro Athos Carneiro, Quarta Turma, julgado em 23/10/1990, DJ de 12/11/1990, p. 12871, DJ de 11/03/1991, p. 2395).2. O Tribunal a quo decidiu em harmonia com a orientação desta Corte Superior no sentido de que, nos termos do Decreto 20.910/1932, o prazo para a propositura da ação de reintegração de cargo público é de cinco anos, a contar do ato que excluiu o servidor público, ainda que o ato seja nulo. Precedentes.3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2163924 RS 2022/0205948-4, Relator.: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/05/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023)

No âmbito deste Tribunal, também há precedentes reconhecendo a prescrição quinquenal para pretensões de reintegração quando ultrapassado o quinquênio entre o ato e o ajuizamento, como igualmente destacado no parecer ministerial.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE. PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL ENTRE A EXCLUSÃO DO AUTOR E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO Nº. 20.910/1932 . PRECEDENTE DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, que extinguiu o processo com resolução do mérito, sob o fundamento de prescrição. 2. O recorrente ajuizou a demanda objetivando a reintegração em cargo público, o reconhecimento de sua estabilidade, bem como o pagamento de valores retroativos e de indenização por danos morais. 3 . O apelante foi dispensado da função de Oficial de Justiça em 23/05/2016, data em que surgiu a pretensão deduzida na inicial. Entretanto, a ação foi ajuizada somente em 29/10/2021, após o transcurso do prazo prescricional previsto no art. 1º do Decreto nº. 20 .910/1932. Considerando o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a dispensa e o ajuizamento da demanda, revela-se acertado o reconhecimento da prescrição, nos termos da sentença proferida pelo Juízo de origem. 4. O prazo prescricional para a ação de reintegração em cargo público é de cinco anos, a contar da exclusão do servidor, ainda que o ato esteja eivado de nulidade . Precedentes do STJ. 5. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/4/2024 a 29/4/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08632720620218140301 19298303, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Quanto a tese do apelante que se apoia em precedentes do STF – MS 28.279 e Tema 839 (RE 817.338), para sustentar a imprescritibilidade de atos “flagrantemente inconstitucionais”. Todavia, tais julgados tratam da decadência do poder-dever de autotutela da Administração (art. 54 da Lei 9.784/1999) e não do prazo prescricional para o ajuizamento de ação pelo particular contra a Fazenda Pública. Em outras palavras, versam sobre quando a Administração pode anular seus próprios atos, e não sobre quando o jurisdicionado pode levar a questão ao Judiciário.

O Tema 839 apenas reafirmou a possibilidade de revisão, pela Administração, de determinadas anistias tidas por inconstitucionais, afastando a decadência administrativa; não se pronunciou sobre a prescrição quinquenal do Decreto 20.910/1932, aplicável às ações contra a Fazenda Pública. Logo, não há transposição automática da ratio decidendi daqueles paradigmas para afastar a prescrição judicial no presente caso.

No mais, ainda que se admitisse, em tese, o debate sobre eventual vício de motivação, ausência de contraditório e ampla defesa ou a invocada teoria dos motivos determinantes, tais alegações não afastam a prescrição do fundo de direito quando a demanda é proposta muito além do quinquênio legal.

Diante do lapso superior a 5 anos entre a exclusão (2005) e o ajuizamento da ação (2022), e da inaplicabilidade, ao caso, dos paradigmas do STF invocados (por versarem sobre decadência administrativa, e não sobre prescrição judicial), a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Intime-se.
”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, posto que a decisão agravada examinou detidamente a controvérsia e concluiu pela incidência da prescrição quinquenal, por se tratar de pretensão voltada à revisão judicial de ato administrativo de licenciamento, cujo termo inicial é a data da exclusão do servidor em 21/03/2005, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 15/07/2022.

O agravante sustenta que o precedente qualificado do STF (Tema 839) declararia a imprescritibilidade de pretensões voltadas a revisar atos inconstitucionais. Todavia, esse argumento não se sustenta, posto que a ratio decidendi do Tema 839, afastar a decadência administrativa em hipóteses de anistias inconstitucionais, não se confunde com o regime jurídico da prescrição aplicável às ações ajuizadas por particulares contra o Estado.

O Tema 839 limitou-se a reafirmar a possibilidade de a Administração Pública rever, a qualquer tempo, determinadas anistias reputadas inconstitucionais, afastando, para tais hipóteses, a incidência da decadência administrativa. Contudo, o precedente não tratou da prescrição quinquenal estabelecida pelo Decreto nº 20.910/1932, que rege as ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Assim, não se admite a transposição automática da ratio decidendi daquele julgamento para afastar a prescrição judicial verificada no caso concreto.

Permitir que pretensões dessa natureza permaneçam indefinidamente exercitáveis, após 17 anos de inércia, comprometeria a estabilidade das relações administrativas, desorganizaria a gestão de recursos humanos das corporações militares e produziria insegurança inaceitável, em frontal violação aos princípios estruturantes do Direito Público.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 02/02/2026